Tribunal: TJMT
Processo: 1029921-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029921-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GRAZIELLE ENDRINGER SANTOS - CPF: 065.916.651-88 (AGRAVANTE), WILLIAN DE CAMARGO PEREIRA - CPF: 067.926.111-74 (AGRAVADO), I. D. C. E. - CPF: 119.659.461-94 (AGRAVANTE), GRAZIELLE ENDRINGER SANTOS - CPF: 065.916.651-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVES DE SOUZA BARRETO - CPF: 023.419.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
I. D. C. E., representada por GRAZIELLE ENDRINGER SANTOS

AGRAVADO(S): WILLIAN DE CAMARGO PEREIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. TRINÔMIO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo vigente, acrescidos do pagamento de 50% das despesas extraordinárias e regulamentação de visitas. A agravante pleiteia a majoração dos alimentos para 47% do salário-mínimo, alegando estar desempregada e sobreviver exclusivamente de benefício assistencial BPC-LOAS, além de possuir outro filho menor e residir em imóvel alugado.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da adequação da fixação dos alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, considerando-se as condições financeiras da parte agravante e as necessidades do alimentado.

III.
Razões de decidir

3. Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade x possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC.

4. A parte agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a capacidade financeira do alimentante ou justificar a necessidade de majoração dos alimentos provisórios.

5. O valor fixado pelo juízo a quo se mostra adequado ao trinômio alimentar necessidade x possibilidade x proporcionalidade, podendo ser revisto caso haja alteração na situação financeira das partes, conforme previsão do art. 1.699 do CC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão apenas diante de alteração superveniente na situação financeira das partes."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.694, § 1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
n.
1000756-22.2018.8.11.0020, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
I. D. C. E.
, representada por
GRAZIELLE ENDRINGER SANTOS
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 170603585 –
autos de origem PJE No 1010852-78.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento)
do salário-mínimo vigente
, acrescidos do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e regulamentou visitas.

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso, em síntese, sob o argumento de que se encontra desempregada, sobrevivendo apenas do benefício assistencial BPC-LOAS, no valor de 01
salário-mínimo
. Além disso, possui outro filho menor de idade e reside em casa alugada, cujo aluguel mensal é de R$ 1.100,00.

Assevera que diante da hodierna situação financeira da agravante, o justo é a fixação dos alimentos provisórios no patamar de 47% (quarenta e sete por cento) do
salário-mínimo
.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a majorar o valor dos alimentos provisórios fixados na instância monocrática até o valor de 47% (quarenta e sete por cento) do salário-mínimo. Por fim, seja dado provimento ao recurso em apreço, com o fito de que a decisão agravada seja reformada, e seja o valor fixado na decisão majorado para o importe de 47% (quarenta e sete por cento) do salário-mínimo.

Tutela recursal indeferida em ID. 248806155.

Devidamente intimado a parte Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 254520681.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 263112798.

Preparo recursal dispensado diante da concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 247355694.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Dese
mbargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
I. D. C. E., representada por GRAZIELLE ENDRINGER SANTOS

AGRAVADO(S): WIL
LIAN DE CAMARGO PEREIRA

VO
TO

Egrégi
a Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
I. D. C. E.
, representada por
GRAZIELLE ENDRINGER SANTOS
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 170603585 –
autos de origem PJE No 1010852-78.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que fixou os alimentos provisórios em
30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, acrescidos do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e regulamentou visitas.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que se encontra desempregada e que sua única fonte de renda é o benefício assistencial BPC-LOAS, no valor de um
salário-mínimo
. Argumentou que possui outro filho menor de idade e reside em uma casa alugada. Diante da sua atual situação financeira, a parte agravante pleiteou pela majoração dos alimentos provisórios no patamar de 47% do salário-mínimo vigente.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que fixou alimentos pro
visórios em 30% do
salário-mínimo
vigente.

A decisão agravada fixou os alimentos sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de alimentos com pedido de tutela de urgência, proposta por ISADORA DE CAMARGO ENDRINGER, representado por sua genitora GRAZIELLE ENDRINGER SANTOS, em face de WILLIAN DE CAMARGO PEREIRA.

Alega em síntese que provem sozinha as necessidades matérias básicas da prole, todavia vem
enfrentado
dificuldades financeira e necessita de auxílio do genitor.

Relata que se encontra desempregada, sobrevivendo apenas do benefício assistencial BPC-LOAS, no valor de 01
salário mínimo
, possui outro filho menor de idade e paga aluguel no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensal.

Assevera que o requerido labora como conferente, mas desconhece a proporção de seus rendimentos, bem como não possui outra família e filho. Ademais, a auxilia com o valor de apenas R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Assim, em sede de tutela de urgência, a requerente pugna pela fixação de alimentos provisórios. No mérito, requer a conversão da tutela provisória em definitiva.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos
re
quisitos listados no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No
cas
o, estes requisitos estão presentes.

A probabilidade do direito está comprovada pela certidão de nascimento de id 167336
631, o qual comprova o vínculo de paternidade do requerido e, consequentemente, atrai o dever de prestar alimentos (art. 1696 CC).

O perigo de dano, por sua vez, repousa no fato de que as necessidades do menor
são presumidas, sendo de rigor a imediata fixação da obrigação alimentar, a fim de que
os direitos necessários à sobrevivência digna
sejam garantidos no plano concreto.

Quanto ao valor dos alimentos provisórios em favor da criança, nos termos do artig
o 1.694, §1o, do Código Civil, devem ser fixados de acordo com a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante, observada a proporcionalidade.

Não obstante as alegações da requerente, não há elementos seguros que permitam aferi
r a condição financeira do alimentante. Assim, à mingua de evidências que permitam mensurar precisamente os rendimentos do requerido, DEFIRO EM TERMOS os ALIMENTOS PROVISÓRIOS, fixando-os em 30% do salário-mínimo vigente, devidos a partir da citação, os quais deverão ser depositados até o décimo dia de cada mês, na conta corrente/poupança em nome da genitora dos requerentes.

Quanto a eventuais despesas extraordinárias (tratamentos médicos extraordinários e/ou medicamentos de alto custo), deverão ser suportados à razão de 50% para cada genitor.

Assim:

I –
DE
FIRO
os benefícios da
GRATUIDADE JUDICIÁRIA
e determino que o feito se processo em
SEGREDO DE JUSTIÇA
.

II –
FIXO
alimentos provisórios em favor da criança, no percentual de 30% do salário-mínimo vigente, devidos a partir da citação, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (tratamentos médicos extraordinários e/ou medicamentos de alto custo).”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião da fixação dos alimentos provisórios, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos menores e dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o
art
. 1.694, §1o, do CC.

Da análise sistêmica dos documentos existentes nos autos, infere-se que a agravante não trouxe um único
doc
umento com a finalidade de comprovar a capacidade econômica do agravado.

Nesta toada, considerando o atual contexto fático probatório dos autos, entendo que o valor arbitrado em primeiro grau se encontra em consonância com o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

Ressalto, ainda, que caso haja a comprovação da mudança na situação de qualquer das partes (alimentante/alimentado), poderá a agravante pleitear novamente a majoração dos alimentos nos autos de origem.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 1.699 DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. À luz da previsão trazida pelo artigo 1.699, do Código Civil, a procedência do pedido
revisional
de alimentos, seja para sua majoração ou minoração do quantum da prestação alimentar, está condicionada à comprovação da mudança na situação de qualquer das partes (alimentante/alimentado), situação não evidenciada no caso concreto, sendo a improcedência do pedido inaugural, assim, medida imperativa. (TJ-MT - AC: 10007562220188110020, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) – Grifo nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025